Tribunal: TJSP
Processo: 2216530-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que se reportou ao documento denominado controle de pagamento de precatórios, indicando que os créditos individuais depositados nos autos estão na faixa de isenção do imposto de renda. Embargos Rejeitados.